Tribunal: TJES
Processo: 5003703-44.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003703-44.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AILTON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5003703-44.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: AILTON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente, por si só, para a concessão da progressão de regime, sendo indispensável a demonstração concreta de evolução interna e aptidão ressocializadora do apenado.

Constatado erro material na decisão de piso, que equivocadamente apontou a ausência de rede de apoio familiar, tal vício não enseja a nulidade integral do julgado quando remanescem fundamentos técnicos autônomos e suficientes no laudo pericial para obstar a benesse.

O exame criminológico concluiu expressamente pela inaptidão do reeducando, evidenciando severa fragilidade ressocializadora pautada na externalização de culpa, minimização da gravidade da conduta delitiva e ausência de internalização crítica do ilícito penal.

Condições pessoais atenuantes invocadas pela defesa, tais como idade avançada e limitações comunicacionais, não neutralizam o diagnóstico técnico de preservação global das funções cognitivas, tampouco justificam a recusa do sentenciado em assumir a responsabilidade pelo grave delito perpetrado (estupro de vulnerável).

Prevalência do princípio
in dubio pro societate
na fase de execução penal, impondo-se a manutenção do regime fechado a fim de resguardar a ordem pública e garantir a assimilação da terapêutica prisional.

Recurso conhecido e desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5003703-44.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: AILTON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
AILTON DA SILVA
, pretendendo a reforma da r. Decisão contida no seq. 269.1, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que nos autos da Execução Penal tombada sob o n.º 0004076-51.2018.8.08.0030, indeferiu o pedido de progressão de regime, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, com base em exame criminológico considerado desfavorável, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos em face desse
decisum
.

A douta Defesa do reeducando e ora agravante, apresentou razões de recurso no seq. 277.1, sustentando, de início, que a decisão agravada incorreu em erro material, contradição e omissão, porquanto teria atribuído ao exame criminológico conteúdo que não corresponde ao efetivamente consignado no laudo técnico, especialmente no que se refere à suposta ausência de rede de apoio familiar.

Argumenta que, ao contrário do afirmado na decisão, o parecer técnico registra expressamente a existência de vínculos familiares sólidos, com apoio da esposa e filhas, inclusive com perspectiva concreta de acolhimento extramuros.

Alega, ainda, que a decisão objurgada deixou de enfrentar elementos relevantes constantes dos autos, notadamente as condições pessoais do apenado - idoso, indígena, de baixa escolaridade e portador de limitações auditivas - que impactariam sua capacidade de expressão durante a avaliação técnica, sem, contudo, comprometer sua aptidão à ressocialização. Destaca, também, a existência de conduta carcerária exemplar, ausência de faltas disciplinares, cumprimento do requisito objetivo e engajamento em atividades educacionais.

Argumenta, por conseguinte, que houve indevida valoração da prova técnica, em desacordo com os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da finalidade ressocializadora da execução penal, pleiteando a reforma da decisão para concessão da progressão ao regime semiaberto ou, subsidiariamente, o reconhecimento dos vícios apontados com a consequente reanálise do pedido.

O Ministério Público de 1º grau ofereceu as correspondentes contrarrazões de agravo no seq. 288.2, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

No seq. 292.1, a decisão recorrida foi mantida nos seus exatos termos.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 18922285, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Agravo em Execução Penal, cuja controvérsia cinge-se à análise do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da progressão ao regime semiaberto em favor do reeducando. Cumpre salientar que o agravante encontra-se cumprindo pena pela prática do grave delito de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal.

II - DO MÉRITO

Conquanto o juízo da execução tenha reconhecido expressamente o implemento do requisito temporal e a ausência de faltas disciplinares recentes, denegou-se a benesse almejada com arrimo exclusivo nas conclusões exaradas no Parecer Final do Exame Criminológico.

Tal cenário ensejou a insurgência da defesa técnica, que sustenta a ocorrência de erro material na decisão judicial combatida, bem como a indevida desconsideração das limitações cognitivas inerentes à senilidade e à origem cultural do apenado

Anoto, preliminarmente, que a assiste parcial razão à defesa no tocante à imprecisão redacional contida no ato decisório de primeiro grau, uma vez que a magistrada de piso transcreveu trecho, supostamente atribuído à Comissão Técnica de Classificação, referindo-se à
“ausência de rede de apoio efetiva e baixa consistência de seus planos extramuros”.

Em verdade, a leitura atenta do laudo pericial demonstra a inexistência de tal afirmação de desamparo, atestando expressamente, ao revés, que o apenado mantém contato familiar frequente, recebe visitas regulares e possui acolhimento assegurado em ambiente externo. Destarte, ressoa evidente que a decisão primária laborou em manifesto equívoco material ao fundamentar a negativa também neste pormenor fático específico, exigindo-se a devida correção interpretativa.

Não obstante o firme reconhecimento do referido vício material, impõe-se a manutenção do indeferimento da benesse executória. A nulidade restrita dessa premissa secundária não tem o condão de contaminar a conclusão principal do
decisum
, sobretudo porque o exame criminológico ostenta fundamentos técnicos autônomos, contundentes e plenamente suficientes para obstar a progressão prisional pleiteada.

Com efeito, o laudo multidisciplinar concluiu categoricamente pela inaptidão atual do avaliado, constatando uma severa fragilidade no seu processo ressocializador. Essa fragilidade encontra-se consubstanciada na acentuada externalização da responsabilidade penal, na adoção de uma reiterada postura de vitimização pessoal e na patente minimização da gravidade do nefasto delito contra a dignidade sexual perpetrado.

Evidencia-se, de forma irrefutável, que o arrependimento verbalizado pelo sentenciado se relaciona muito mais aos empecilhos e consequências do encarceramento do que a uma genuína compreensão crítica do impacto de sua conduta criminosa.

Ademais, a tese defensiva de que tais inconsistências narrativas e a patente ausência de reflexão crítica decorreriam puramente do déficit auditivo, da baixa escolaridade e da origem cultural indígena do apenado não se sustenta de forma absoluta frente ao rigor metodológico da avaliação pericial.

A equipe técnica registrou expressamente a preservação global de suas funções cognitivas, bem como a sua perfeita orientação no tempo e no espaço, de modo a deixar assente que as naturais dificuldades etárias e sensoriais não lhe comprometem a capacidade intrínseca de compreensão e discernimento. Sendo assim, o expressivo déficit moral e reflexivo diagnosticado transcende as meras barreiras comunicacionais invocadas pela defesa, revelando uma cristalina ausência de assimilação dos valores normativos violados.

Esse panorama exige do Estado-Juiz uma redobrada cautela, demandando a demonstração concreta de uma evolução interna apta a afastar o elevado risco de reiteração delitiva caso inserido subitamente em um ambiente de menor vigilância.

Por fim, cumpre salientar que o mero atestado de conduta carcerária classificada como
"ótima"
revela-se absolutamente insuficiente para autorizar a concessão automática da progressão de regime.

Afinal, o requisito subjetivo não se esgota na mera disciplina carcerária, exigindo a demonstração concreta de evolução interna apta a indicar a redução do risco de reiteração delitiva.

Dessarte, ante o exposto, conheço do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.